Tribunal: TJDFT
Processo: 0733029-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. COMPROMETIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. DEFERIMENTO DO BENEPLÁCITO.
1. Os benefícios da assistência judiciária são concedidos à parte com parcos recursos, quando não estiver em condições de pagar as custas processuais e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
2. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Inteligência do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. Recurso desprovido.